Tribunal: TJDFT
Processo: 0749693-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito do consumidor. Embargos de declaração em recurso inominado. Vício de fabricação. Obrigação de fazer. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão de matéria já decidida. Embargos rejeitados. Recurso desprovido.
1. Embargos de declaração opostos por Felipe Jadjiski de Leão contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que determinou a substituição do produto defeituoso pela empresa ré, afastou a condenação por danos morais e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a alegação do embargante de que a condenação deveria seguir critério diverso.
III. Razões de decidir
3. Com efeito diz o Art. 55, da Lei 9099/96: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
4. No caso, a condenação foi exclusivamente em obrigação de fazer, sem imposição de pagamento em dinheiro, razão pela qual os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor da causa, nos termos da legislação processual aplicável.
5. O embargante não demonstra a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a pretender a rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 1.022; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: n.a.